Tribunal: TJMT
Processo: 1005504-16.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005504-16.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental, Interesses ou Direitos Coletivos em Sentido Estrito]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO), ARI PAULO GELLER - CPF: 458.541.300-68 (AGRAVANTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TUTELA DE URGÊNCIA. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA POR DANO AMBIENTAL. ALEGAÇÃO DE INVASÃO POR TERCEIROS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. BOLETIM DE OCORRÊNCIA GENÉRICO. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS DA SEMA. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO. MEDIDAS PROTETIVAS PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SUPRESSÃO DE INSTANCIA. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS NO JUÍZO A QUO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ari Paulo Geller contra decisão proferida nos autos de ação civil pública ambiental, a qual deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar a suspensão das atividades econômicas em área apontada como ambientalmente degradada.

II.
Questão em discussão

2. A controvérsia em exame cinge-se à verificação da presença dos requisitos legais autorizadores da concessão do efeito suspensivo, à luz do disposto no art. 300, do Código de Processo Civil, bem como à análise da legitimidade da imposição de obrigações de natureza ambiental ao agravante, notadamente diante das alegações de invasão da área objeto da autuação por terceiros e da adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), por intermédio do Cadastro Ambiental Rural (CAR).

III.
Razões de decidir

3. Em demandas de natureza ambiental, a tutela provisória de urgência deve observar os requisitos estabelecidos no art. 300, do Código de Processo Civil, especialmente diante da presença de indícios suficientes de dano ambiental e risco de sua continuidade.

4. A presunção relativa de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, como autos de infração e relatórios técnicos, somente pode ser elidida mediante prova robusta em sentido contrário, o que, na hipótese dos autos, não se verificou de forma inequívoca.

5. As alegações genéricas de invasão da área, desacompanhadas de laudo técnico, perícia ambiental, diligências policiais conclusivas ou imagens georreferenciadas, não possuem força probatória suficiente para infirmar a presunção de legitimidade dos atos administrativos que embasaram a autuação ambiental.

6. A existência de inscrição no Cadastro Ambiental Rural (CAR), assim como a adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), não têm o condão de afastar, por si sós, a possibilidade de imposição judicial de medidas cautelares.

7. As teses relativas à inépcia da petição inicial, à carência de interesse de agir, à inexistência de obrigação de recomposição ambiental e à ausência de danos material e moral indenizáveis não foram objeto de análise na decisão agravada, razão pela qual não comportam apreciação originária nesta via recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

8. Assim, a ausência de elementos probatórios concretos e consistentes constitui óbice ao afastamento da responsabilização ambiental, especialmente diante da natureza objetiva da responsabilidade civil por dano ecológico, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, sendo suficiente, para a imposição de medidas acautelatórias, a presença de indícios de vínculo fático ou jurídico do agravante com a área degradada.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, de modo que, ausentes elementos probatórios idôneos e inequívocos capazes de comprovar a suposta invasão da área por terceiros, bem como de afastar a ocorrência de degradação ambiental, impõe-se a manutenção da medida liminar que suspendeu as atividades na propriedade, ao menos até que sejam produzidas provas técnicas robustas, claras e objetivas, aptas a elidir os indícios de irregularidade até então evidenciados nos autos".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12; CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1010148-41.2021.8.11.0000, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 28.03.2022.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ARI PAULO GELLER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000761-37.2024.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID. 174776380 – autos n.º 1000761-37.2024.8.11.0019):

“Vistos etc.

Trata-se de
Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência
ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em face
Ari Paulo Geller,
qualificado nos autos.

Narra a inicial que o Requerido é proprietário do imóvel rural denominado Fazenda Sonho Meu, localidade em que foram constatadas degradações ambientais consistentes na danificação, através de exploração florestal de 574,45 hectares de vegetação nativa em área objeto de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Com isso, a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso – SEMA/MT, elaborou o relatório no qual se noticiou o desmate ilegal ocorrido.

Assim, ante o contexto narrado, o Ministério Público ajuizou a presente ação, objetivando,
liminarmente
, em síntese: a) a suspensão das atividades lesivas ao meio ambiente, até que se obtenha autorização específica do órgão ambiental para a utilização da área; b) o bloqueio de bens e ativos do requerido, como forma de impedir a oneração ou alienação dos bens, frustrando-se a reparação integral do dano ambiental; c) adoção de providências emergenciais a fim de impedir a continuidade ou repetição da conduta ilícita e de garantir a recuperação ambiental, o que ocorrerá através da execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA) aprovado pelo órgão ambiental estadual.

No mérito, requer a procedência da ação, determinando a condenação do Demandado ao pagamento de indenização pelos danos ambientais materiais e extrapatrimoniais, bem como para que seja averbada sob a matrícula do imóvel a sentença condenatória. Com a inicial, juntou documentos.

É o relatório.

Decido.

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos dos artigos 319 e 320, do Código de Processo Civil. Assim, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330, do CPC,
recebo
a petição inicial.

No que tange a
tutela provisória de urgência
ora pleiteada, é necessário considerar que sua concessão passa pela análise do preenchimento dos requisitos previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sobre o pedido liminar, a Lei da Ação Civil Pública (Lei nº. 7.347/85) assim prevê:

Art. 12.
Poderá o juiz conceder
mandado liminar
, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo.

(...)

§ 2º- A multa cominada liminarmente só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devida desde o dia que se houver configurado o descumprimento.

(
destaquei
)

No caso em tela, pretende o Ministério Público a concessão de medida de urgência, ante a ocorrência de dano ambiental.

Acerca do meio ambiente ecologicamente equilibrado, dispôs o legislador constituinte nos seguintes termos:

Art. 225
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

No que tange aos documentos carreados junto a exordial, constata-se que restou identificada a ocorrência de degradações ambientais consistentes no desmatamento de 574,45, hectares de floresta nativa objeto de especial preservação.

Verifica-se que foi juntado o Inquérito Civil, o qual atesta, de forma inequívoca, a conduta ilícita praticada contra o meio ambiente e à saúde pública, já que as ações desenvolvidas pela parte requerida cominaram na supressão ilícita de vegetação nativa em área de reserva legal, o que, sabidamente, acarreta a destruição do ecossistema, bem como afeta inúmeras espécies de plantas e animais, degradação dos solos, assoreamento dos cursos de água, entre outros danos ambientais.

Ademais, o perigo de dano é patente, vez que, caso não seja concedida liminarmente a tutela específica de obrigação de fazer, há a possibilidade de ocorrer danos ambientais irreversíveis ao patrimônio natural da região e à saúde da população.

Todavia,
no que tange ao pedido de indisponibilidade de bens
, tem-se que esta é medida excepcional e somente deve ser deferida quando comprovada a dilapidação do patrimônio pela parte requerida, o que, nesta fase processual, por ora, não se vislumbra. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO LIMINAR – NEGATIVA DE EFEITO SUSPENSIVO – BLOQUEIO DE VALORES E INDISPONIBILIDADE DE BENS EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO - MEDIDA EXACERBADA E DESARRAZOADA – EXISTÊNCIA DE ALTERNATIVAS MENOS GRAVOSAS PARA GARANTIR O RESSARCIMENTO DO POSSÍVEL DANO AMBIENTAL – CAUÇÃO - EQUILÍBRIO ENTRE O DIREITO COLETIVO E O DIREITO INDIVIDUAL – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU SOBRESTADA.
Em ação Civil Pública ambiental, a medida de bloqueio e indisponibilidade de bens para garantia de ressarcimento do possível dano ambiental, tem caráter de excepcionalidade, e está condicionada à demonstração da dilapidação patrimonial
. A substituição dos valores bloqueados pela caução do imóvel objeto da ação não prejudica a garantia de integral ressarcimento, sobretudo quando o valor é evidentemente suficiente. A despeito da pertinência e importância da proteção ambiental, é necessário que sejam respeitados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade para determinar medidas constritivas na ação, de forma a efetivar o equilíbrio necessário entre os direitos tutelados.
(TJ-MT - AI: 10000771920178110000 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 17/04/2018, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 25/04/2018) (destaquei)

Destarte, ante os relevantes fundamentos jurídicos da demanda e o justificável perigo de demora, o deferimento parcial do pedido liminar é medida que se impõe.

1. Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar:

a) que o Requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
após 22/07/2008
, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n.° 262/2019;

b) que o Requerido se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas
após 22/07/2008
, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) que o Requerido se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de averbar à margem da matrícula do imóvel a tramitação da presente Ação Civil Pública, para que se dê conhecimento a terceiros;

e) que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento das determinações constantes nos itens “a” a “d”, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

2. Tendo em vista que o feito em análise admite composição, com supedâneo no artigo 139, inc. V, do CPC e na norma ínsita na Resolução n.º 125/2010, do CNJ,
determino
a remessa dos autos ao Conciliador atuante na Comarca para realização de audiência de conciliação, devendo as Partes estarem acompanhadas de Advogados ou Defensor Público.

3.
Cite-se
o Réu, com a faculdade do artigo 212, § 2º, do CPC, com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para que compareça à audiência designada, acompanhado de Advogado ou Defensor Público, bem como para apresentar
Contestação
, no prazo previsto no artigo 335, do CPC,
devendo indicar, desde logo (art. 336, do CPC), de forma especificada, as
provas que pretende produzir
, bem como sua pertinência e necessidade, sob pena de indeferimento, na forma do art. 370, do CPC, ou, ao reverso,
se pretende o julgamento antecipado da lide
.

Consigne-se
no mandado que o
não comparecimento injustificado
do Réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º, do CPC. Conste, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte autora (art. 344, do CPC), bem como que as Partes devem estar acompanhadas por seus Advogados ou Defensores Públicos (art. 334, §9º, do CPC).

Havendo
desinteresse
pela parte requerida na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência da data designada para audiência conciliatória (art. 334, §5º, do CPC).

4. Contestada a ação, ou
certificado
nos autos o não oferecimento de Contestação,
intime-se
a parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação.
Cientifique-a
, nesta oportunidade, que, caso não tenha feito com a inicial,
deverá especificar, indicando a utilidade e necessidade, as
provas que pretende produzir
, inclusive no caso de revelia (art. 334, do CPC), ou informar se
pretende o julgamento antecipado da lide
, sob pena de indeferimento
. Em sendo formulada Reconvenção com a Contestação, deverá a parte autora ser intimada na pessoa de seu Advogado ou Defensor Público para apresentar resposta à Reconvenção.

5.
Intime-se
o Ministério Público da presente decisão.

Após,
venham
conclusos.

Intime-se e cumpra-se.

Porto dos Gaúchos/MT, datado e assinado digitalmente.

Fabrício Savazzi Bertoncini

Juiz Substituto
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a decisão supratranscrita não merece prosperar, sob o fundamento de que os elementos probatórios que instruem a ação civil pública se encontram eivados de vícios que comprometem sua validade e eficácia jurídica.

Sustenta que não ser possível lhe atribuir responsabilidade pela suposta degradação ambiental apontada nos autos, porquanto o imóvel rural de sua titularidade teria sido objeto de invasão por terceiros, os quais, aproveitando-se do fato de a área estar integralmente recoberta por vegetação nativa, teriam se apropriado indevidamente do local, promovendo a extração seletiva de madeira, sem sua anuência ou participação.

Além disso, assevera a impossibilidade de ser responsabilizada pela conduta delituosa de terceiros, sobretudo porque, ao tomar ciência dos supostos ilícitos ambientais, adotou de imediato as providências legais cabíveis, como o registro de boletim de ocorrência e a solicitação de vistoria
in loco
por parte das autoridades policiais competentes, com o objetivo de apurar os fatos e impedir a continuidade da degradação ambiental.

Argumenta os danos ambientais indicados nos autos teriam ocorrido no período compreendido entre os anos de 2020 e 2022 e que, após esse intervalo, houve a retomada da posse do imóvel rural, com a subsequente retirada dos invasores e o início do processo de regeneração natural da vegetação nativa, inexistindo, portanto, situação atual de degradação ambiental que justifique a imposição de medidas reparatórias.

Ressalta que a propriedade rural denominada Fazenda Sonho Meu se encontra devidamente regularizada no Cadastro Ambiental Rural (CAR), bem como inserida no Programa de Regularização Ambiental (PRA), razão pela qual entende ser incabível a imposição judicial de medidas compulsórias de recomposição, considerando a adesão voluntária aos instrumentos legais de regularização ambiental.

Consigna, ainda, que não há que se falar em responsabilidade objetiva do agravante, tendo em vista que a autuação foi fundamentada exclusivamente em declarações unilaterais dos agentes autuantes, sem qualquer lastro probatório apto a demonstrar a efetiva autoria, o elemento subjetivo e o nexo de causalidade, requisitos essenciais para a imputação de responsabilidade.

Pontua, ademais, a inépcia da petição inicial, a carência de interesse de agir, a inexistência de dever de recomposição da área supostamente degradada, bem como a ausência de dano moral e material passível de reparação, razão pela qual pugna pelo provimento do presente recurso.

Esclarecem estarem plenamente preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, notadamente a demonstração concomitante do perigo de dano e da probabilidade do direito, circunstâncias que evidenciam a necessidade de suspensão da decisão recorrida até o deslinde final da controvérsia.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)

a) Seja recebido o presente Agravo de Instrumento com os inclusos documentos;

b) Seja
DEFERIDA a atribuição de efeito suspensivo ao Instrumental até o seu julgamento de mérito;

c) Após, seja o Agravado intimado para, em querendo, apresentar as contrarrazões;

d) Seja intimada a Procuradoria-Geral do Estado a emitir Parecer;

e) Ao final, seja PROVIDO este Instrumental para reformar a Decisão agravada, indeferindo-se integralmente a tutela de urgência vindicada pelo MPE, acolhendo isolada ou conjuntamente as teses recursais.

(...)”.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido, conforme consta do documento de ID. 271358851. Em razão dessa decisão, a parte agravante interpôs Agravo Interno, nos termos do ID. 276388869, com o objetivo de obter a reforma da decisão monocrática proferida.

As contrarrazões foram apresentadas nos ID’s 280907366 e 283164859, por meio das quais a parte agravada requer o não provimento dos recursos interpostos.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer exarado no ID. 290525897, manifesta-se pelo desprovimento do recurso, com a consequente manutenção integral da respeitável decisão recorrida, além do reconhecimento da prejudicialidade do Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, trata-se de Recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por ARI PAULO GELLER contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Fabricio Savazzi Bertoncini, juiz de direito, que, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
” n.º 1000761-37.2024.8.11.0019, cujo trâmite ocorre na Vara Única da Comarca de Porto dos Gaúchos, MT, deferiu parcialmente a tutela de urgência (ID. 174776380 – autos n.º 1000761-37.2024.8.11.0019).

Extrai-se dos autos que a parte ora agravada, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, ingressou, no dia 06.11.2024, com ação base, em face da agravante,
em razão de suposto ilícito ambiental
, consubstanciado no Auto de Infração n.° 3468042924, que identificou, nos termos do Relatório Técnico n.º 0000008568, a danificação de 574,45 hectares de vegetação nativa em área de especial preservação, por meio de exploração florestal, sem a devida autorização do órgão ambiental competente.

Diante da gravidade dos fatos narrados, em sede de tutela de urgência, requereu a imposição de diversas medidas liminares, com o escopo de assegurar a preservação ambiental, salvaguardar a integridade da área degradada e garantir a efetividade dos princípios constitucionais da proteção ao meio ambiente e da reparação integral dos danos ambientais ocasionados.

O pedido liminar foi parcialmente deferido, nos seguintes termos (
ID. 174776380 – proc. n.º 1000761-37.2024.8.11.0019).

“(...)

1. Diante do exposto,
defiro parcialmente
o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para o fim de determinar:

a) que o Requerido se abstenha de explorar economicamente as áreas passíveis de uso desmatadas sem autorização do órgão ambiental
após 22/07/2008
, até que haja a validação das informações do Cadastro Ambiental Rural - CAR confirmando a inexistência de passivo de Reserva Legal, conforme previsto no art. 3°, § 2° do Decreto Estadual n.° 262/2019;

b) que o Requerido se abstenha de realizar o uso produtivo das áreas irregularmente desmatadas
após 22/07/2008
, utilizando-as somente para a finalidade de recuperação ambiental;

c) que o Requerido se abstenha de promover novos desmatamentos não autorizados e manter todas as suas atividades poluidoras ou potencialmente poluidoras devidamente licenciadas;

d) que seja oficiado ao Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca, a fim de averbar à margem da matrícula do imóvel a tramitação da presente Ação Civil Pública, para que se dê conhecimento a terceiros;

e) que seja oficiada a Secretaria de Estado de Meio Ambiente para que tome conhecimento dos termos desta decisão liminar.

Fixo multa diária, em caso de descumprimento das determinações constantes nos itens “a” a “d”, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

(...)”.

Inconformada, a parte promovida/agravante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, no âmbito do recurso de agravo de instrumento,

mostra-se incabível a apreciação do mérito da demanda principal, haja vista que a cognição do referido recurso se restringe à aferição da correção, ou não, da decisão agravada, bem como à verificação da presença dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a análise do recurso instrumental deve circunscrever-se exclusivamente a tais parâmetros, sob pena de indevida supressão de instância, haja vista que eventual incursão no mérito da lide principal configuraria afronta à competência originária do juízo
a quo
, que ainda não exauriu sua cognição sobre a matéria.

Do exame dos autos, constata-se que a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), por meio de monitoramento remoto realizado com o auxílio de imagens de satélite da plataforma Planet, bem como de dados extraídos dos sistemas SCCON e DETER/INPE, identificou a ocorrência de exploração florestal não autorizada em área de vegetação nativa situada na propriedade rural denominada “Gleba Floresta do Norte – Matrícula n.º 2.545”, localizada na zona rural do município de Porto dos Gaúchos/MT, cuja titularidade é atribuída a Ari Paulo Geller.

Conforme apurado, a intervenção irregular consistiu na danificação de 574,45 hectares de vegetação nativa inserida em área classificada como de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em afronta ao disposto no art. 50 da Lei Federal n.º 9.605/1998 e no art. 50 do Decreto Federal n.º 6.514/2008, configurando infração ambiental de natureza grave e violação às normas de proteção do bioma Amazônico.

Em decorrência dos fatos verificados, foram elaborados o Auto de Infração n.º 3468042924, o Termo de Embargo/Interdição n.º 3468043024 e o Relatório Técnico n.º 0000008568, visando documentar formalmente as irregularidades verificadas, apurar a responsabilidade administrativa pelo ilícito ambiental e possibilitar a adoção das providências legais cabíveis.

Posteriormente, foi instaurado o SIMP n.º 003445-096/2024 no âmbito da 1ª Promotoria de Justiça de Porto dos Gaúchos, com o intuito de subsidiar a atuação ministerial voltada à responsabilização e à reparação dos danos ambientais causados.

Com efeito, os elementos probatórios constantes dos autos da ação originária evidenciam o descumprimento da legislação ambiental
vigentes
, configurando-se, assim,
a verossimilhança das alegações apresentadas e a
probabilidade do direito
invocado. Outrossim, o
periculum in mora
encontra-se devidamente caracterizado, diante do risco concreto e iminente de agravamento do dano ambiental, cujos efeitos podem assumir natureza irreversível, cujos efeitos podem ser irreversíveis, especialmente pela possibilidade de extinção de espécies e destruição de ecossistemas, agravados pela morosidade na prestação jurisdicional.

Ademais, impõe-se salientar que o Inquérito Civil instaurado foi devidamente instruído com elementos técnicos consistentes e suficientes para a comprovação da ocorrência de lesão ambiental, destacando-se, entre eles, Relatório Técnico, o mapa georreferenciado do imóvel com a delimitação precisa do perímetro afetado, bem como a análise minuciosa da dinâmica do desmatamento, contemplando informações relativas à extensão, ao período e aos meios empregados na supressão da vegetação nativa.

Estes documentos não apenas corroboram a ocorrência da infração ambiental, mas também evidenciam a premente necessidade de adoção de medidas mitigatórias destinadas à recomposição do meio ambiente degradado, em consonância com os princípios da prevenção e da precaução, norteadores do direito ambiental.

Registro, por oportuno, que conforme disposição do art. 405, do CPC, o ato administrativo goza de presunção relativa de legitimidade e veracidade, que somente pode ser ilidida com prova em contrário e, na hipótese, a parte recorrente não logrou êxito em infirmar os fundamentos que embasaram a autuação ambiental lavrada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (SEMA/MT), tampouco apresentou elementos probatórios idôneos aptos a demonstrar, de forma clara e incontestável, a regularização da área em questão ou a inexistência de dano ambiental na área objeto da lide.

Outrossim, conquanto a parte agravante sustente que a área objeto da autuação ambiental tenha sido invadida por terceiros, os documentos juntados aos autos — em especial o boletim de ocorrência e o Relatório de Investigação n.º 2021.13.18292 — não são suficientes para comprovar, de forma inequívoca, a existência dessa suposta invasão. Com efeito, o boletim de ocorrência, por sua própria natureza jurídica, possui caráter meramente declaratório e precário, uma vez que se limita à formalização unilateral dos relatos prestados pelos próprios interessados, desprovido, portanto, de qualquer certificação quanto à veracidade dos fatos narrados.

Demais disso, referido documento revela-se genérico e destituído de elementos essenciais à comprovação do alegado, tais como a identificação dos supostos invasores, a delimitação precisa da área presumivelmente afetada, a indicação específica das datas dos eventos reportados, bem como a existência de nexo de causalidade direto entre a conduta de terceiros e o dano ambiental imputado à parte recorrente.

Ressalte-se, por oportuno, que o Relatório de Investigação mencionado se limita a registrar a exploração de 259,10 hectares de vegetação nativa localizada em área de especial preservação, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, fato que teria ocorrido em meados do ano de 2021. Tal registro, contudo, refere-se a extensão territorial e a marco temporal distintos daqueles consignados nos documentos técnicos que embasaram a lavratura do Auto de Infração n.º 3468042924, o que, por si só, evidencia a inaptidão do referido relatório para afastar a autoria imputada à parte agravante, tampouco para infirmar os fundamentos que legitimaram a concessão da medida liminar.

Ademais, a simples adesão ao Programa de Regularização Ambiental (PRA), mediante cadastro no Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), não elide a responsabilidade do proprietário ou possuidor do imóvel rural pela reparação de danos ambientais pretéritos ainda não regularizados, tampouco obsta a atuação preventiva e repressiva dos órgãos públicos competentes ou a intervenção do Poder Judiciário, sempre que presentes indícios concretos de ilicitude ambiental.

Importante ressaltar, ainda, que as demais alegações veiculadas pela parte agravante — atinentes à inépcia da petição inicial, ausência de interesse processual, inexistência de dever de recomposição ambiental e de danos patrimoniais ou extrapatrimoniais indenizáveis — não foram objeto de deliberação na decisão agravada, razão pela qual não comportam exame nesta sede recursal, sob pena de indevida supressão de instância.

Não obstante, por terem sido aventadas com o intuito de infirmar a plausibilidade do direito invocado na tutela de urgência deferida, consigna-se, a título meramente prefacial, que não se evidencia, neste momento, vício de manifesta ilegalidade que autorize a revogação da medida antecipatória, devendo tais matérias ser oportunamente analisadas pelo juízo de origem, no curso regular da instrução processual.

Dessa forma,
à luz do princípio da precaução — amplamente consagrado no Direito Ambiental — e diante da falta de elementos probatórios idôneos e suficientes
que permitam afastar a ocorrência de degradação ambiental na área em comento, bem como a inexistência de comprovação de que eventual intervenção tenha se dado em conformidade com autorização prévia dos órgãos ambientais competentes, revela-se inviável o acolhimento do pleito de suspensão dos efeitos da decisão agravada, notadamente quando fundamentado unicamente nas alegações veiculadas no presente recurso.

A manutenção da medida antecipatória, portanto, mostra-se medida necessária à salvaguarda do meio ambiente, enquanto bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida (art. 225, CF), devendo subsistir até que sejam produzidas provas técnicas robustas e aptas a infirmar, de forma clara e objetiva, os indícios de irregularidade até então evidenciados nos autos.

A revogação da medida liminar, em momento tão incipiente da demanda e diante da gravidade do dano ambiental identificado, configurar-se-ia providência precipitada e temerária, impondo-se, por conseguinte, uma análise acurada e detida do acervo fático-probatório constante dos autos, de modo a evitar a prolação de decisão dissociada das evidências técnicas que alicerçam a autuação administrativa e justificam a manutenção das medidas cautelares determinadas em primeira instância.

Assim, ao menos nesta etapa processual, não se vislumbra fundamento jurídico apto a justificar a reforma da decisão recorrida, especialmente perante ao acervo probatório coligido aos autos, o qual evidencia o descumprimento de normas ambientais, demonstrando a plausibilidade do direito invocado pelo órgão ministerial, o risco concreto de agravamento do dano ecológico e a complexidade de sua reversão, sobretudo diante da morosidade inerente ao trâmite do processo judicial.

Nesse sentido, o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça orienta-se no sentido da imprescindibilidade da tutela jurisdicional de urgência para salvaguardar o meio ambiente, conforme se infere dos seguintes precedentes:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – DANO AMBIENTAL – CONSTATAÇÃO POR MEIO DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR A FÉ PÚBLICA DOS ATOS REALIZADOS POR AGENTES DO ÓRGÃO AMBIENTAL –ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS – PLANO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – CADASTRO AMBIENTAL RURAL PENDENTE DE APRECIAÇÃO E VALIDAÇÃO PELO ÓRGÃO AMBIENTAL – IRRELEVÂNCIA – SITUAÇÃO QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA –DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em regra os danos ambientais não conseguem esperar a prestação jurisdicional definitiva, eis que na maioria das vezes ou sucedem de maneira irreversível ou sua reparação ocorre de forma dificultosa e dispendiosa, causando um prejuízo a ser arcado por toda coletividade e, não raras vezes, por diversas gerações, certo é que não há margem para aguardar a prestação jurisdicional definitiva resultante do processo de cognição exauriente, sendo necessário o socorro à tutela de urgência, com vistas a salvaguardar o bem até a sentença meritória. 2. A pendência de trâmite necessário à análise/validação do Cadastro Ambiental Rural - CAR pelo órgão ambiental competente não afasta a existência do dano ambiental ou do ilícito cometido pela parte. 3. Diante da existência de passivo ambiental, permanece a obrigação em aderir ao Programa de Regularização Ambiental- PRA, ressaltando-se que, se no decorrer do procedimento ficar comprovada a inexequibilidade da medida, nenhum prejuízo advirá ao Requerido, já que a execução da multa só se justifica no caso de descumprimento da obrigação e, apresentado o programa, cabe ao órgão ambiental as diretrizes para o seu cumprimento.(TJ-MT 10101484120218110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 28/03/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/04/2022)”.

“DIREITO
AMBIENTAL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXPLORAÇÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO
AMBIENTAL
.
TUTELA
DE URGÊNCIA DEFERIDA. INSCRIÇÃO NO CAR NÃO EXIME A RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE DECRETAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão de primeira instância que, nos autos de ação civil pública, deferiu
tutela
de urgência determinando que o agravante se abstenha de explorar economicamente áreas desmatadas sem autorização
ambiental
, além de impor a obrigação de recuperação das áreas degradadas, em razão de autuação realizada pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente, que identificou exploração ilegal em área de preservação permanente e de reserva legal.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os
requisitos
autorizadores da
tutela
de urgência, bem como a validade dos documentos fiscalizatórios emitidos pelo órgão
ambiental
, que constataram infrações
ambientais
no imóvel do agravante. Ainda, discute-se suposta decretação de indisponibilidade de bens.
III. Razões de decidir
A decisão recorrida está fundamentada na presença dos
requisitos
do art. 300 do CPC, sendo o fumus boni iuris
evidenciado
pela presunção de legitimidade dos atos administrativos e o periculum in mora pela potencialidade de danos
ambientais
irreversíveis.
A inscrição do imóvel no Cadastro
Ambiental
Rural (CAR) não exime o agravante de responsabilidade por desmatamentos ilegais sem autorização do órgão
ambiental
.
IV. Dispositivo e tese
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A prática de desmatamento ilegal sem autorização do órgão
ambiental
configura infração
ambiental
, sendo adequada a imposição de medidas liminares de recuperação da área degradada. 2. A inscrição no CAR não impede a aplicação de sanções
ambientais
por infrações constatadas." 3. “A decretação da indisponibilidade de bens em nada se confunde com a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis requisitando cópia da matrícula do imóvel e a inscrição da presente ação civil pública na referida matrícula, para que se dê conhecimento a terceiros”.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei 6.938/81, art. 14, § 1º; Lei 7.347/85, art. 12.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1001622-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Marcio Vidal, 2022”.

Cumpre registrar que a responsabilidade civil por dano ambiental possui natureza objetiva, nos termos do art. 14, §1º, da Lei n.º 6.938/81, em perfeita consonância com o art. 225, §3º, da Constituição Federal, prescindindo, portanto, da demonstração de dolo ou culpa, sendo suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade para a imposição das medidas reparatórias.

Desse modo, verificada a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência e ausentes, ao menos nesta etapa processual, elementos probatórios consistentes capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada, impõe-se a manutenção da medida liminar então proferida.

Por derradeiro, conforme anteriormente mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo (ID. 240307693). Dessa maneira, considerando o julgamento do Agravo de Instrumento, no qual foi proferida a decisão ora impugnada, verifica-se a ocorrência de perda de objeto do referido agravo, razão pela qual se impõe o reconhecimento de sua prejudicialidade, em observância ao princípio da economia processual e à segurança jurídica.

Pelo o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada
e, em consequência, reputo
PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025